Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010345-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO NEWTON R DE S FILHO - ME - CNPJ: 08.370.195/0001-73 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MONTEIRO ALVES - CPF: 007.918.641-62 (RECORRIDO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 03.097.896/0001-67 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1010345-61.2019.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANTONIO NEWTON R DE S FILHO – ME

Recorrido(s): LUIZ CARLOS MONTEIRO ALVES

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO – ME

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – LANÇAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL A SER LIQUIDADO E DANO MORAL – DANO MATERIAL É O ESSENCIALMENTE COMPROVADO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VALORES VENCIDOS NO CURSO DA LIDE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 323 DO CPC – CURSO NORMAL DA EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – CULPA CONCORRENTE – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado de origem fundamentou a inexistência de dano moral no fato de que era dever da parte promovente, como contratante, realizar a comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN, o que o liberaria dos encargos que ora reclama, agindo com culpa concorrente.

Além desse argumento verossímil, o qual deve ser mantido, tenho que outro argumento deve fundamentar a improcedência do pleito de dano moral, pois não se trata de modalidade de dano moral “in re ipsa”, ao contrário, exige-se a demonstração do eventual dano moral sofrido.

Nos termos da Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, no entanto, como assentado na jurisprudência exige a comprovação do dano, ainda “que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano”. Portanto, no caso específico dos autos, não se verifica a existência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica que enseja o reconhecimento de indenização moral, pois o dano material é suficiente para restauração do “status quo ante”.

No que se refere ao pleito de majoração da indenização material, se verifica que a inclusão dos valores vencidos no curso da lide é uma decorrência lógica da ação, a ser apurada em fase de execução. É o que dispõe o próprio artigo 323 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se verifica qualquer alteração a ser feita na sentença, pois esta quantificou o que havia sido requerido na inicial, não havendo qualquer empecilho, nos termos do artigo 323 do CPC, à inclusão de valores vencidos no curso da lide, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os promovidos em obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência do veículo e a pagar indenização material, porém julgou improcedente o pleito de dano material com o argumento de que na compra e venda a obrigação é bilateral, de modo que cabia ao alienante comunicar o Órgão de Trânsito quanto aos termos da venda para ver-se livre dos débitos, o que não fez agindo com culpa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e preliminar e, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar os 1o e 3a Reclamados, solidariamente, à obrigação de providenciar a transferência do registro de propriedade do veículo “Fiat Strada, placa NJR2886, RENAVAM 150278144, ano 2009, cor Preta” para o atual proprietário, bem como das penalidades decorrentes de infração de trânsito e débitos tributários gravados sobre o veículo depois de agosto/2014, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar os 1o e 3a Reclamados, solidariamente, a pagar ao Reclamante o valor de R$ 1.846,15 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o evento danoso; c) indeferir o pedido de indenização por danos morais; e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que procedeu à venda do veículo aos promovidos, os quais agiram na ilegalidade e não transferiram o veículo, lhe causando dano moral
in re ipsa
.

Argumentou que a ausência de transferência do veículo, com o lançamento de débitos e multas em seus dados cadastrais configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, bem como que se faz necessário estender o dano material para a fase de liquidação, pois até a presente data não regularizaram o veículo, majorando os danos materiais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os Recorridos “a indenizaram o Recorrente a título de dano moral e dano material a ser apurado em sede de liquidação de sentença, uma vez que o Recorrente teve que adimplir com mais impostos do veículo, desde a propositura desta demanda”.

A promovida BV Financeira apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Alega a parte promovente, em síntese, a ausência de transferência do veículo que vendeu aos promovidos e que houve o lançamento de débitos em seus registros, o que, no seu entender, é suficiente para lhe causar dano moral, por se tratar de modalidade
in re ipsa
. Requer, por isso, a fixação de indenização por dano moral, além de reconhecer a majoração da indenização por dano moral para abarcar os valores pagos no curso da lide por conta da renitência dos promovidos em realizar a transferência do bem.

Em que pesem as alegações da Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o magistrado de origem fundamentou a inexistência de dano moral no fato de que era dever da parte promovente, como contratante, realizar a comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN, o que o liberaria dos encargos que ora reclama.

Além desse argumento verossímil, o qual deve ser mantido, tenho que outro argumento deve fundamentar a improcedência do pleito de dano moral, pois não se trata de modalidade de dano moral
in re ipsa
, ao contrário, exige-se a demonstração do eventual dano moral sofrido.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, no entanto, como assentado na jurisprudência exige a comprovação do dano, ainda “que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. Inicialmente deixo de conhecer o recurso das requeridas, diante da ausência de preparo das custas processuais, visto que foi indeferido o pedido do benefício da gratuidade da justiça.
Dano moral não configurado. Abalo moral não configurado.
Conquanto evidente o transtorno decorrente da omissão da ré no cumprimento da obrigação, tal circunstância, por si só, não gerou dano extrapatrimonial indenizável.
Violação à honra objetiva da requerente não demonstrada.
Sentença confirmada. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70081980906, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 28-11-2019)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ATRASO PELA REVENDA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. INOCORRÊNCIA, NA HIPÓTESE
. 1. Com relação aos danos materiais invocados na peça inicial, a parte autora não logrou produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, em desobediência ao disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao presente feito.
2. Apesar de a pessoa jurídica poder sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto o abalo à imagem da empresa demandante não restou caracterizado, porquanto somente suportado o pagamento de multa por infração de trânsito e suportada a demora na transferência da titularidade de veículo alienado pela empresa
. Deste modo, não evidenciada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. A alegada necessidade de oferecer defesa processual em ação judicial intentada pelo adquirente do veículo e de ajuizar demanda em desfavor do DETRAN/RS não restou minimamente comprovada durante a instrução do feito. 3. Não devem ser conhecidos documentos juntados extemporaneamente aos autos (art. 396 CPC/73), a menos que se considerem novos (art. 397), hipótese não caracterizada no caso concreto. De mais a mais, se caso fosse, haveriam de ser observados os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, os quais não verificados na conduta processual da parte. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70069973493, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-03-2017)

Portanto, no caso específico dos autos, não se verifica a existência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica que enseja o reconhecimento de indenização moral, pois o dano material é suficiente para restauração do status quo ante.

No que se refere ao pleito de majoração da indenização material, se verifica que a inclusão dos valores vencidos no curso da lide é uma decorrência lógica da ação, a ser apurada em fase de execução. É o que dispõe o próprio artigo 323 do Código de Processo Civil:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Com efeito, não se verifica qualquer alteração a ser feita na sentença, pois esta quantificou o que havia sido requerido na inicial, não havendo qualquer empecilho, nos termos do artigo 323 do CPC, à inclusão de valores vencidos no curso da lide, a ser apurado em liquidação de sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022